Tribunal: TJDFT
Processo: 0719238-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719238-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DOS SANTOS RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0701804-67.2022.8.07.0018, movido por JOSÉ DOS SANTOS RAMOS, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravante – rejeitando, todavia, a prejudicial de prescrição (ID 126091016, origem). Em suas razões (ID 36274847), o ente distrital narra cuidar-se de cumprimento individual de sentença coletiva (n.o 000805-28.1993.07.0001), a qual condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos servidores a título de contribuição previdenciária. Sustenta, em resumo, a prescrição do direito da parte autora de ajuizar execução individual de sentença coletiva. Para tanto, discorre sobre os atos praticados na execução coletiva movida pelo Sindicato (SINDSAÚDE), evidenciando os motivos que teriam ensejado o desentranhamento do pedido de individualização do crédito. Sustenta que o fato de ter sido ordenado o desentranhamento de tal pedido e determinada sua distribuição aleatória não afasta a prescrição. Argumenta que os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual são distintos, não havendo óbice para se reconhecer a prescrição de uma e não da outra. Alega, ademais, que a prescrição defendida no caso tem fundamento diverso daquela arguida em execução coletiva. Realça o disposto no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32 e na Súmula 150/STF, segundo a qual " prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Afirma ter transcorrido o prazo de 21 anos desde o trânsito em julgado do título executivo e de 10 anos desde o cumprimento de sentença movido pelo Sindicato, estando fulminado o direito individualmente perseguido pelo autor. Narra ser entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo – REsp 1.388.000/PR (Tema 877) que o prazo para ajuizamento de execução individual é de 05 anos contados do trânsito em julgado da respectiva sentença. Defende, ainda – nos termos do art. 9o do Decreto n.o 20.910/32 e da Súmula 383/STJ – que, uma vez interrompido o prazo prescricional, este volta a correr pela metade a partir do ato interruptivo. Assim, não haveria se falar em suspensão do prazo prescricional durante todo o curso da execução coletiva. Por fim, aponta equívocos deste Tribunal na interpretação da matéria e acastela a necessidade de suspender o processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, com vistas a aguardar o trânsito em julgado da decisão que, no bojo da execução coletiva, afastou a prescrição em sede de embargos à execução. Ao fim, defende a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso, diante da ocorrência da prescrição, bem como o perigo de dano decorrente da expedição de requisitório. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão agravada – assinalando o perigo de dano decorrente da iminente expedição de requisitório. No mérito, busca a reforma da decisão para reconhecer a prescrição do direito de o agravado ajuizar o cumprimento individual de sentença ou, superada a prejudicial, reconhecer a prejudicialidade externa, suspendendo o processo até o julgamento do recurso interposto na execução coletiva. Ausência de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Conforme relatado, busca o Distrito Federal a reforma da decisão que acolheu em parte sua impugnação ao cumprimento de sentença – rejeitando, todavia, a prejudicial de prescrição suscitada. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia não verifico a presença dos pressupostos legais cumulativos para a concessão da liminar – em específico a plausibilidade do direito defendido. Malgrado os argumentos aventados pelo Distrito Federal, certo é que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, mesmo em hipóteses nas quais não discutida a legitimidade do Sindicato (vide AgInt no REsp 1.943.751/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022). Nessa esteira, pode-se articular que o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato logrou interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n.o 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para a propositura da execução individual – o qual, por sua vez, recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo (art. 9o do Decreto n.o 20.910/321) – que, no caso específico, ainda não ocorreu, pois não ultimado o feito coletivo. Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTOS No 15.106/1993 (0000805-28.1993.8.07.0001). SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO INTERROMPIDO. 1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). (...) (Acórdão 1423721, 07046389720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, em que pese o risco de prosseguimento do feito com a expedição dos requisitórios, a ausência de um dos pressupostos legais autorizativos inviabiliza a concessão da medida liminar. Por estas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 17 de junho de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator